Tribunal: TJSP
Processo: 1088261-46.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA. R. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DE DOIS CORRÉUS (SÃO QUATRO CORRÉUS).

LEGITIMIDADE PASSIVA DO CO-RÉU CESAR DO ESPÍRITO SANTO RECONHECIDA PARA RESPONDER SOLIDARIAMENTE COM OSCAR CESAR HANSER JUNIOR NA CONDENAÇÃO PROFERIDA. APESAR DE CONSTAR COMO "ANUENTE" NO CONTRATO

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA. R. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DE DOIS CORRÉUS (SÃO QUATRO CORRÉUS).

LEGITIMIDADE PASSIVA DO CO-RÉU CESAR DO ESPÍRITO SANTO RECONHECIDA PARA RESPONDER SOLIDARIAMENTE COM OSCAR CESAR HANSER JUNIOR NA CONDENAÇÃO PROFERIDA. APESAR DE CONSTAR COMO "ANUENTE" NO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES, ASSUME SOLIDARIAMENTE AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 5a, 6a, 7a, 8a E 9a.

APELAÇÃO DO RÉU. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL VERIFICADO. RÉU QUE EXPRESSAMENTE DECLAROU INEXISTIREM QUAISQUER PENDÊNCIAS, MESMO SABENDO DA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA.

R. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU CESAR DO ESPÍRITO SANTO, PARA RESPONDER SOLIDARIAMENTE COM O CORRÉU OSCAR CESAR HANSER JUNIOR.

RECURSOS DA AUTORA E DO REU PARCIALMENTE PROVIDOS.